Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. LIMITES DA LIDE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sendo incluídas, em grau recursal, pretensões não formuladas na petição inicial, como a resolução contratual e a inclusão de litisconsorte ativo necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de matérias inovadoras formuladas apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se os transtornos enfrentados pela autora no imóvel justificam a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal, consistente na inclusão de novos pedidos e fundamentos não constantes na petição inicial, viola o princípio da dialeticidade e os limites da lide, sendo vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.
4 Os transtornos enfrentados pela autora, embora indesejáveis, não configuram violação aos direitos da personalidade, por não ultrapassarem os limites do dissabor cotidiano.
5 Ausência de prova robusta de sofrimento psíquico intenso ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: Não se conhece de matéria inovadora em sede recursal, por violação ao princípio da dialeticidade e aos limites da lide. A frustração de expectativas quanto à qualidade do imóvel não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975270, 0711361-32.2022.8.07.0001, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 26/02/2025, publicado em 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1959808, 0711889-76.2021.8.07.0009, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 22/01/2025, publicado em 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1886682, 0705648-36.2023.8.07.0003, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 26/06/2024, publicado em 22/07/2024.